Tribunal: TCU
Processo: 014.102/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12025, modalidade Concorrência (Objeto: PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ATENDIMENTO AO TERMO DE FOMENTO MINISTÉRIO DO ESPORTE no 962140/2024, (Transfere.gov))

Inteiro teor:
Acórdão 7008/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Instituto de Judo Ichiban, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Edital 1/2025, sob a responsabilidade do Clube de Rugby Sem Fronteiras, cujo objeto é o processo seletivo para contratação de recursos humanos em atendimento ao Termo de Fomento - Ministério do Esporte 962140/2024; Considerando a publicação do aviso de revogação/cancelamento do Edital 1/2025, caracterizando a perda de objeto da representação (peça 8); e Considerando os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 9-10, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para considerá-la prejudicada por perda de objeto, em razão do cancelamento do Edital 1/2025; b) informar a prolação do presente Acórdão ao Clube de Rugby sem Fronteiras e à representante; e c) arquivar os autos nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 014.102/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Clube de Rugby Sem Fronteiras. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Instituto de Judo Ichiban (CNPJ: 53.245.383/0001-24). 1.6. Representação legal: Ricardo Maciel de Lima, representando Instituto de Judo Ichiban. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.